Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-96.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 1.028 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A ausência de repercussão geral do Tema 1.028 (ARE 1.170.204), relativo à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.

II – Agravo interno conhecido não provido.